Tribunal: TJES
Processo: 5013522-70.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013522-70.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSIMAR FERREIRA RIBEIRO
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013522-70.2021.8.08.0035

APELANTE
:
JOSIMAR FERREIRA RIBEIRO

APELA
DO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA – READEQUAÇÃO DE APOSENTADORIA – PRAZO PRESCRICIONAL – INTERDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De fato, existindo prova da incapacidade do apelante, a teor do que disposto Código Civil, contra ele não correria o prazo prescricional.

2.
Todavia, verifica-se a ausência de qualquer pronunciamento judicial transitado em julgado firmando sua interdição, de forma que não cabe ao juízo de origem – Fazendário – tal desiderato.

3.
Ademais, conforme pontuado em contrarrazões, o ora apelante litiga em diversos processos judiciais de natureza diversa, sendo que em nenhum deles a tese de incapacidade é aventada (id. 3513878). Ao revés, em tais processos, o ora apelante pratica diversos atos da vida civil, como, por exemplo, emitir cheques, sem qualquer objeção ou indicação de sua alegada incapacidade.

4.
Destarte, não há como reconhecer a impossibilidade de fluência do prazo prescricional no caso ora vertido.

5.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSIMAR FERREIRA RIBEIRO
, ante o inconformismo com o teor da r. sentença inserida no ID nº 3513870, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, nos autos de “Ação Ordinária”, ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que reconhecida a prescrição.

Aduz o apelante, em suma, que deve ser reconhecida sua incapacidade total. Aponta, assim, que não flui a prescrição contra incapazes, independente de interdição ou sob curatela.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013522-70.2021.8.08.0035

APELANTE
:
JOSIMAR FERREIRA RIBEIRO

APELA
DO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSIMAR FERREIRA RIBEIRO
, ante o inconformismo com o teor da r. sentença inserida no ID nº 3513870, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, nos autos de “Ação Ordinária”, ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que reconhecida a prescrição.

Aduz o apelante, em suma, que deve ser reconhecida sua incapacidade total. Aponta, assim, que não flui a prescrição contra incapazes, independente de interdição ou sob curatela.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em suma, alega o apelante que é servidor aposentado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e não possui capacidade para os atos da vida civil, acostando laudo médico atualizado. À vista disso, com base no art. 198, I do CC, não poderia ser aplicado o instituto da prescrição.

De fato, existindo prova da incapacidade do apelante, a teor do que disposto no art. 3º, inciso II, do Código Civil, contra ele não correria o prazo prescricional, como disposto no art. 198, I, do mesmo diploma.

Entretanto, tal como o ilustre magistrado primevo, penso não ser a hipótese dos presentes autos.

O autor fora aposentado por invalidez em 17/07/2000, notadamente em razão do seu quadro psiquiátrico. Em 1999, contra ele fora ajuizada ação de interdição, que tramitou na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.

No entanto, em razão de inércia da parte autora, que não promoveu atos de sua incumbência, o feito não prosseguiu, sendo extinto sem julgamento do mérito.

Verifica-se, assim, a ausência de qualquer pronunciamento judicial transitado em julgado firmando sua interdição, de forma que não cabe ao juízo de origem – Fazendário – tal desiderato.

Ademais, conforme pontuado em contrarrazões, o ora apelante litiga em diversos processos judiciais de natureza diversa, sendo que em nenhum deles a tese de incapacidade é aventada (id. 3513878).

Ao revés, em tais processos, o ora apelante pratica diversos atos da vida civil, como, por exemplo, emitir cheques, sem qualquer objeção ou indicação de sua alegada incapacidade.

Destarte, não há como reconhecer a impossibilidade de fluência do prazo prescricional no caso ora vertido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado. Mantenho, todavia, suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.